Tribunal: TJMT
Processo: 1034973-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Conflito Negativo de Competência no 1034973-44.2024.8.11.0000
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VARA CRIMINAL COMUM. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CRIANÇA/ADOLESCENTE). LEI No 13.431/2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EARESP No 2.099.532/RJ (STJ). DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR A 30/11/2022. COMPETÊNCIA DA VARA ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis em face do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.
2. O conflito versa sobre a competência para processar e julgar um inquérito policial (e posterior ação penal) que apura suposto crime de estupro de vulnerável contra adolescente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. O Juízo Suscitante (1a Vara Especializada de Violência Doméstica) declinou da competência, alegando ausência de questão de gênero ou violência doméstica nos termos do Art. 5o da Lei no 11.340/06, e sustentando que, com a denúncia e recebimento anteriores a 30/11/2022 (data da modulação do STJ), a ação deveria permanecer na vara de origem.
4. O Juízo Suscitado (2a Vara Criminal) também declinou da competência, argumentando que a Lei no 13.431/2017 (Art. 23, parágrafo único) e o entendimento do TJMT (Conflito de Competência N.U 1011361-48.2022.8.11.0000) conferem competência à Vara Especializada para crimes contra crianças ou adolescentes, independentemente de violência doméstica propriamente dita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A questão da competência para processar crimes de estupro contra crianças e adolescentes em comarcas com varas especializadas em violência doméstica e familiar foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do EAREsp n. 2.099.532/RJ, com publicação em 30/11/2022.
6. Conforme a tese firmada pelo STJ, com a modulação de seus efeitos:
o Nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, mas existirem juizados/varas de violência doméstica, estas serão as competentes para processar tais crimes (Art. 23 da Lei no 13.431/2017).
o Para as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022), inclusive, essas tramitarão nas varas às quais foram originalmente distribuídas ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica ou varas criminais comuns.
o Para as ações penais distribuídas após a data da publicação do acórdão, a tramitação ocorrerá obrigatoriamente nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.
7. No caso em análise, a denúncia foi apresentada em 11 de agosto de 2021 e recebida em 12 de agosto de 2021. Portanto, a distribuição da ação penal ocorreu antes de 30/11/2022.
8. Seguindo a modulação dos efeitos da decisão do STJ, a competência para processar e julgar a Ação Penal (no 1014397-26.2021.8.11.0003) é do Juízo para o qual o feito foi inicialmente distribuído e que, à época, era o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, pois foi a ele que o inquérito policial chegou primeiramente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. JULGADO IMPROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente o Juízo Suscitante, 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, para processar e julgar a ação penal no 1014397-26.2021.8.11.0003.
Tese de Julgamento: "Em conflito de competência envolvendo crimes praticados com violência contra criança ou adolescente, as ações penais distribuídas a juízo especializado ou comum antes da publicação do acórdão do EAREsp n. 2.099.532/RJ do STJ (30/11/2022) devem permanecer na vara à qual foram originalmente distribuídas, em observância à modulação de efeitos da tese firmada, ainda que os fatos não se enquadrem nos estritos limites da violência doméstica da Lei no 11.340/06, mas sim nas disposições da Lei no 13.431/2017."
Dispositivos Legais e Jurisprudência Mencionados:
Código de Processo Penal (CPP): Art. 113.
Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha): Art. 5o.
Lei no 13.431/2017: Art. 23, caput e parágrafo único.
Jurisprudência do STJ:
EAREsp n. 2.099.532/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 30/11/2022 (com modulação de efeitos).
AgRg no HC: 860050 RS 2023/0366463-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Julgado em 16/10/2024, Publicado em DJe 23/10/2024.
AREsp: 2266583, Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Data de Publicação: 17/03/2023.
Jurisprudência do TJMT:
Conflito de Competência N.U 1011361-48.2022.8.11.0000.
Processo de Origem: Ação Penal no 1014397-26.2021.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1034973-44.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), Juízo da 2 Vara Criminal de Rondonópolis (SUSCITADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 044.832.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. C. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E VARA CRIMINAL COMUM. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CRIANÇA/ADOLESCENTE). LEI No 13.431/2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO EARESP No 2.099.532/RJ (STJ). DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR A 30/11/2022. COMPETÊNCIA DA VARA ORIGINALMENTE DISTRIBUÍDA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis em face do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

2.

O conflito versa sobre a competência para processar e julgar um inquérito policial (e posterior ação penal) que apura suposto crime de
estupro de vulnerável
contra adolescente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.

O
Juízo Suscitante
(1a Vara Especializada de Violência Doméstica) declinou da competência, alegando ausência de questão de gênero ou violência doméstica nos termos do Art. 5o da Lei no 11.340/06, e sustentando que, com a denúncia e recebimento anteriores a 30/11/2022 (data da modulação do STJ), a ação deveria permanecer na vara de origem.

4.

O
Juízo Suscitado
(2a Vara Criminal) também declinou da competência, argumentando que a Lei no 13.431/2017 (Art. 23, parágrafo único) e o entendimento do TJMT (Conflito de Competência N.U 1011361-48.2022.8.11.0000) conferem competência à Vara Especializada para crimes contra crianças ou adolescentes, independentemente de violência doméstica propriamente dita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A questão da competência para processar crimes de estupro contra crianças e adolescentes em comarcas com varas especializadas em violência doméstica e familiar foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do
EAREsp n. 2.099.532/RJ
, com publicação em 30/11/2022.

6.

Conforme a tese firmada pelo STJ, com a modulação de seus efeitos:

o

Nas comarcas onde não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, mas existirem juizados/varas de violência doméstica, estas serão as competentes para processar tais crimes (Art. 23 da Lei no 13.431/2017).

o

Para as ações penais distribuídas até a data da publicação do acórdão (30/11/2022), inclusive
, essas tramitarão nas varas às quais foram
originalmente distribuídas
ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica ou varas criminais comuns.

o

Para as ações penais distribuídas
após a data da publicação do acórdão
, a tramitação ocorrerá obrigatoriamente nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

7.

No caso em análise, a denúncia foi apresentada em 11 de agosto de 2021 e recebida em 12 de agosto de 2021. Portanto, a distribuição da ação penal ocorreu
antes de 30/11/2022
.

8.

Seguindo a modulação dos efeitos da decisão do STJ, a competência para processar e julgar a Ação Penal (no 1014397-26.2021.8.11.0003) é do Juízo para o qual o feito foi
inicialmente distribuído
e que, à época, era o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, pois foi a ele que o inquérito policial chegou primeiramente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

JULGADO IMPROCEDENTE O CONFLITO
, para declarar competente o Juízo Suscitante, 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, para processar e julgar a ação penal no 1014397-26.2021.8.11.0003.

Tese de Julgamento
: "Em conflito de competência envolvendo crimes praticados com violência contra criança ou adolescente, as ações penais distribuídas a juízo especializado ou comum
antes da publicação do acórdão do EAREsp n. 2.099.532/RJ do STJ (30/11/2022)
devem permanecer na vara à qual foram originalmente distribuídas, em observância à modulação de efeitos da tese firmada, ainda que os fatos não se enquadrem nos estritos limites da violência doméstica da Lei no 11.340/06, mas sim nas disposições da Lei no 13.431/2017."

Dispositivos Legais e Jurisprudência Mencionados:

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 113.

Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha)
: Art. 5o.

Lei no 13.431/2017
: Art. 23,
caput
e parágrafo único.

Jurisprudência do STJ
:

EAREsp n. 2.099.532/RJ
, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 30/11/2022 (com modulação de efeitos).

AgRg no HC: 860050 RS 2023/0366463-0
, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Julgado em 16/10/2024, Publicado em DJe 23/10/2024.

AREsp: 2266583
, Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Data de Publicação: 17/03/2023.

Jurisprudência do TJMT
:

Conflito de Competência N.U 1011361-48.2022.8.11.0000.

Processo de Origem
: Ação Penal no 1014397-26.2021.8.11.0003.

Relatório

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis em face do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

O Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, em inquérito policial instaurado para apurar suposto crime de estupro de vulnerável, declinou da competência em favor de uma das outras varas criminais daquela comarca.

Fundamentou sua decisão na ausência de questão de gênero relacionada à conduta do indiciado, pois as hipóteses do Artigo 5o da Lei 11.340/06 não estariam presentes. Asseverou, ainda, que a vítima e suas irmãs eram amigas do suspeito, sem vínculo amoroso ou familiar.

Em posse dos autos, após o recebimento da denúncia, o Juízo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis declinou da competência e determinou a redistribuição ao juízo especializado da violência doméstica.

Para tanto, assentou que a Lei no 13.431/2017, em seu art. 23, parágrafo único, prevê que "
até a implementação do disposto no caput deste artigo, o julgamento e a execução das causas decorrentes das práticas de violência ficarão, preferencialmente, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins
".

Anotou, ainda, que, embora os fatos não tenham se dado no contexto de violência doméstica, o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no conflito de competência N.U 1011361-48.2022.8.11.0000, fixou entendimento de ser competente a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar para processar feitos com vítima criança ou adolescente, independentemente do sexo e da ocorrência de violência doméstica propriamente dita, desde que presentes os requisitos legais.

Posteriormente, o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis registrou que o E. Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ações penais envolvendo crianças e adolescentes sem relação com violência doméstica, cuja denúncia foi anterior a 30/11/2022 (data da publicação do Acórdão do REsp 2.099.532/RJ), devem permanecer tramitando no Juízo de origem.

Enalteceu que a Terceira Seção do STJ, em julgamento publicado em 30/11/2022, modulou os efeitos da decisão para dispor que, nas comarcas sem juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais de crimes praticados com violência contra criança e adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram originalmente distribuídas ou após determinação definitiva.

Relatou que, na hipótese dos autos, o acusado foi denunciado em 11.08.2021 e a denúncia recebida em 12 de agosto do mesmo ano, ou seja, antes da publicação do Acórdão em comento. Por tais motivos, suscitou o presente conflito negativo de competência.

Designei o juízo suscitante para a resolução de questões urgentes.

Sobreveio ao feito a manifestação do juízo suscitado acerca da matéria em debate.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Rosana Marra, opina pela improcedência do conflito, para
que seja fixada a competência em favor do Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta.

Voto.

Conforme relatado, trata-se
de
Conflito Negativo de Competência suscitado pela 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar em face da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, ambas declinando da competência para processar e julgar ação penal por estupro de vulnerável.

O inquérito policial foi
distribuído ao juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar
, que prontamente ouviu o Ministério Público e declinou da competência, em 02 de agosto de 2021.

Por isso, o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em 03 de agosto, de 2021, encaminhou os autos ao Ministério Público, vindo este a apresentar a denúncia, em 11 de agosto de 2021, com o recebimento, em 12 de agosto, de 2012, pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis que, posteriormente, declinou da competência em favor da Vara Especializada, com base na Lei no 13.431/2017 e no entendimento do TJMT, que prevê a competência da Vara Especializada em crimes contra crianças e adolescentes, independentemente da ocorrência de violência doméstica.

Todavia, a 1a Vara Especializada suscitou o presente conflito, alegando sua incompetência em razão de entendimento do TJMT que determina a permanência nas varas de origem das ações penais envolvendo crianças e adolescentes, sem relação com violência doméstica, e com denúncia anterior a 30/11/2022, data da publicação do Acórdão do REsp 2.099.532/RJ, que
modulou os efeitos
da decisão do STJ.

Sustenta, ainda, que a denúncia foi recebida antes da publicação do referido acórdão e que os fatos não se enquadram no conceito de violência doméstica, conforme reconhecido pela própria decisão que declinou da competência.

A matéria posta já foi enfrentada pelo S
uperior Tribunal de Justiça, no julgado mencionado pelo suscitante, oportunidade em que fixou a tese de que a competência para processar crimes de estupro contra crianças e adolescentes em contexto de violência doméstica é da vara especializada, conforme Lei no 13.431/2017, e
modulou a aplicação da tese
, determinando que
ações
distribuídas
até 30/11/2022 permaneçam na vara de origem, salvo decisão anterior do Tribunal em contrário
.

A propósito, trago à colação a mencionada decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006.
ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO.

1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.

Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.

3. Embargos acolhidos para fixar a tese de que, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.

Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.

4
. A tese ora firmada terá sua aplicação
modulada
nos seguintes termos:

a)
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento (inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;

b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

(EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Nome, Terceira Seção,
DJe de 30/11/2022
).

Em decisão recente, o STJ vem adotando integralmente sobredito entendimento. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. CRIME CONTINUADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. INOCORRÊNCIA. RÉU SOLTO. DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO CONJUNTO DO HC N. 728.173/RJ EEAREsp N. 2.099.532/RJ.
DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, pacificou o entendimento, quanto à interpretação dada ao art. 23 da Lei n. 13.431/17, segundo o qual, "
a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo
.Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum" (EAREsp n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 30/11/2022.)

4. O Tribunal de origem concluiu pela competência da Vara Criminal, em acórdão julgado em 4/12/2013. Não merece reparos o acórdão recorrido, em razão da
modulação dos efeitos realizada por ocasião do julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ.

Na espécie, a ação penal foi
distribuída ao Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre/RS em data notoriamente anterior à publicação dos acórdãos
proferidos nos referidos julgados (30/11/2022)
.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 860050 RS 2023/0366463-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

No mesmo sentido, confira-se o AREsp: 2266583, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, Data de Publicação: 17/03/2023.

A partir do precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 2.099.532/RJ, e em consonância com o art. 23 da Lei no 13.431/2017, concluo
que a competência para processar e julgar a Ação Penal n.
1014397-26.2021.8.11.0003
é do Juízo Suscitante,
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, a quem o feito foi inicialmente distribuído.

Realmente, o julgado determina que “
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e o adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento
(inclusive),
tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior
, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns”.

Logo, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE O CONFLITO,
para declarar competente para processar e julgar a ação penal no 1014397-26.2021.8.11.0003, o
Juízo Suscitante,
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis-MT, a quem o feito foi inicialmente distribuído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025